Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-13.2006.8.11.0093
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-13.2006.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIDIMAR SILIPRANDI - CPF: 530.875.699-68 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), OTHON CALESTINI - CPF: 328.119.699-34 (ADVOGADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PRELIMINAR DE
ERROR IN JUDICANDO
– ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA DENÚNCIA SOBRE FRAUDES NO INTERMAT – BOA-FÉ DO REQUERENTE – DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – INTERPRETAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA COMO IMPEDITIVO DA USUCAPIÃO –
REJEIÇÃO
– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – LITIGIOSIDADE DA ÁREA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de ação anulatória sobre a matrícula do imóvel não impede, por si só, o trâmite da ação de usucapião, salvo se a questão for prejudicial necessária ao exame da posse. No caso concreto, a anulação do título registral não alteraria a análise da posse exercida, sendo matéria autônoma.

Não há erro na interpretação se a sentença recorrida não atribuiu ao apelante conduta fraudulenta, mas apenas considerou a existência de irregularidades na regularização fundiária, o que compromete a confiabilidade de documentos apresentados como prova da posse.

Não houve confusão entre posse e propriedade, ao passo que a decisão recorrida não afastou a possibilidade de usucapião pelo simples fato de os réus possuírem título registral, mas sim pela ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo necessário.

A existência de ação anulatória não foi tratada como impedimento absoluto à usucapião, mas sim como prova da oposição ao exercício da posse, demonstrando que a propriedade já estava em litígio antes do transcurso do prazo necessário à prescrição aquisitiva.

O reconhecimento da usucapião exige posse consolidada e incontestada, o que não se verifica quando há contestação judicial prévia e litígios envolvendo a titularidade do imóvel.

A fundamentação da sentença baseou-se no conjunto probatório e nas exigências legais do instituto da usucapião, não havendo vício capaz de invalidar o julgamento.

Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida como proprietária pelo prazo legalmente estabelecido, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil.

A posse qualificada para fins de usucapião não se confunde com a mera ocupação do imóvel, sendo essencial que esta se dê de forma pacífica e contínua, sem oposição do titular do domínio ou de terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VIDIMAR SILIPRANDI em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal-MT que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000544-13.2006.8.11.0093, manejada em desfavor de LUIZ ALBERTO BASSETTO E OUTRA, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, condeno o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”
(Id. 264147875)

Em suas razões de Id. 264147884, o apelante sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença em razão da não suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória sobre a matrícula do imóvel e
error in judicando
, argumentando que a sentença incorreu em equívoco na interpretação da denúncia feita pelo próprio requerente sobre fraudes no INTERMAT, questionando sua atuação no processo com boa-fé e lisura. Além disso, sustenta que a decisão falhou na distinção entre posse e propriedade, especialmente ao interpretar a ação anulatória do título dominial como impeditivo ao reconhecimento da usucapião.

No mérito, o recorrente sustenta, em síntese, que exerce posse sobre o imóvel objeto da lide desde 1981, realizando diversas benfeitorias, como cercamento, edificações e cultivo de culturas diversas, além da criação de gado. Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, pelo que pleiteia a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária. Requer a declaração de nulidade da sentença para retornar os autos ao primeiro grau, a fim de que seja proferida nova decisão. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 264147890, por meio das quais os apelados pugnam pelo seu desprovimento. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vidimar Siliprandi contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária proposta pelo apelante em face de Luiz Alberto Basseto e Marilene Preto Basseto.

O recorrente sustenta, em síntese, que exerce posse sobre o imóvel objeto da lide desde 1981, realizando diversas benfeitorias, como cercamento, edificações e cultivo de culturas diversas, além da criação de gado. Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, pelo que pleiteia a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu domínio sobre a área de 200 hectares.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova cabal da posse mansa, pacífica e ininterrupta, na existência de ação anulatória envolvendo o imóvel e na identificação de indícios de fraude na regularização fundiária junto ao INTERMAT. Assim, entendeu o juízo de origem pela inviabilidade do reconhecimento da usucapião.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da necessidade de suspensão do feito

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois desconsiderou a existência de uma ação anulatória que questiona a validade da matrícula do imóvel objeto da lide. Argumenta que, por se tratar de fato superveniente e diretamente relacionado ao mérito do presente processo, deveria o juízo de origem ter suspendido o trâmite da usucapião, nos termos do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, que deva ser decidida como questão prejudicial;”

Contudo, a alegação não merece acolhida. O reconhecimento da usucapião não está diretamente condicionado ao desfecho da ação anulatória. A prescrição aquisitiva ocorre independentemente da validade do título dominial dos réus, pois decorre do preenchimento dos requisitos legais relativos à posse.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a existência de ação anulatória sobre a matrícula do imóvel não impede, por si só, o trâmite da ação de usucapião, salvo se a questão for prejudicial necessária ao exame da posse. No caso concreto, o apelante não demonstrou que o desfecho da ação anulatória alteraria a análise da posse exercida, sendo essa uma questão autônoma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E A INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. TESE DO AGRAVANTE DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELA EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA QUE TEM COMO OBJETO O JUSTO TÍTULO. REJEITADA
. A VALIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO COMO JUSTO TÍTULO É OBJETO DE ANÁLISE DA PRÓPRIA AÇÃO DE USUCAPIÃO POR ESTAR ENTRE SEUS REQUISITOS.
O PROTOCOLO DE AÇÃO ANULATÓRIA POSTERIORMENTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO PREJUDICA A SUA ANÁLISE. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE OBSTE A VALIDADE DO DOCUMENTO.
TESE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REJEITADA. A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA INTERROMPER O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, POSTO EXPRIMIR APENAS A DISCORDÂNCIA COM A AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO, E NÃO A RESISTÊNCIA À POSSE EXERCIDA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE QUE IMPEDE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”
(TJ-AL - AI: 08017463820208020000 Maceió, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Do alegado erro na interpretação da denúncia sobre fraudes no INTERMAT – Atuação de boa-fé e lisura – Da falha na distinção entre posse e propriedade

O recorrente sustenta que o juízo de origem interpretou erroneamente sua conduta ao mencionar sua relação com Josemar de Campos Silva, indivíduo investigado por fraudes fundiárias junto ao INTERMAT. Argumenta que não participou de qualquer irregularidade, sendo, ao contrário, um dos denunciantes das fraudes, motivo pelo qual a menção desse fato na sentença não poderia prejudicá-lo.

Todavia, a sentença não atribuiu ao apelante qualquer conduta fraudulenta, limitando-se a destacar que a existência de uma rede de irregularidades na regularização fundiária compromete a confiabilidade de documentos apresentados pelo autor como meio de prova. O reconhecimento da usucapião pressupõe prova robusta da posse mansa e pacífica pelo prazo exigido, e não há como se desvincular o contexto fático de inúmeras inconsistências documentais identificadas nos autos.

Ademais, o juízo de origem não baseou a improcedência do pedido unicamente nesse aspecto, mas na ausência de comprovação efetiva da posse nos termos exigidos pela lei. Assim, afasto essa preliminar, pois não houve erro interpretativo capaz de macular a decisão recorrida.

No que tange a tese de que a sentença teria confundido posse com propriedade, ao considerar que a existência de ação anulatória sobre a matrícula do imóvel impediria o reconhecimento da usucapião. Argumenta que a propriedade formal do imóvel não impede a prescrição aquisitiva, sendo necessário considerar apenas a posse exercida sobre o bem.

De fato, a usucapião configura aquisição originária da propriedade, não dependendo de eventual nulidade ou validade do título dos proprietários formais. No entanto, no caso concreto, não se trata de mera existência de título registrado em nome dos réus, mas da ausência de prova inequívoca da posse exclusiva, contínua e incontestada pelo autor.

A sentença analisou corretamente que os registros imobiliários não impediram a análise da posse, mas indicaram que houve litígio sobre a titularidade do imóvel desde 2004, o que comprometeu a tese de posse pacífica e ininterrupta. Além disso, os próprios réus já figuram em ação anulatória do título, o que demonstra que a titularidade da área estava sendo contestada, tornando impossível considerar a posse do autor como mansa, pacífica e inquestionável.

Portanto, afasto também essa preliminar, pois não houve erro na análise da posse, mas sim correta interpretação do contexto fático e probatório do caso.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de
error in judicando
.

Prosseguindo quanto o
mérito
.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel em contexto de litígio, bem como o preenchimento de seus requisitos legais.

Sabe-se que o prazo para prescrição aquisitiva para usucapião extraordinária foi reduzido no Novo Código Civil (art. 1.238), devendo ser observada, então, a regra de transição disposta no art. 2.028 do referido diploma legal,
in verbis
:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

No caso, a demanda foi ajuizada em 09.07.2001 e, diante do tempo de posse alegado na inicial (mais de 20 anos), tem-se que na entrada em vigor da novel legislação (11.01.2003), já teria decorrido mais da metade do prazo previsto no Código anterior (art. 550), sendo este, portanto, o prazo a ser observado no caso dos autos para a usucapião extraordinária tradicional,
in verbis
:

“Art. 550. Aquele que,
por 20 (vinte) anos
, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel
, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.”
(destaquei).

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5o da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

O cerne da questão, portanto, reside na exigência da posse ininterrupta e sem oposição, o que, adianto, a meu ver, não se verifica no presente caso.

A sentença recorrida se baseou na ausência de posse mansa e pacífica da área, bem como a ausência de
animus domini
.

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 20 (vinte) anos.

Contudo, mesmo incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito,
in casu
, ausente prova material mínima dos requisitos da usucapião, como bem destacado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar, o qual transcreve os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“No caso concreto, identifico circunstâncias variadas aptas a fragilizar a tese autoral e a atestar o não cumprimento dos requisitos concomitantes exigidos para a caracterização do usucapião extraordinário pretendido pelo autor. Explico.

Noto que o Ministério Público se pronunciou no feito no id 59954451 (fl. 213), acostando cópia de inquérito policial (n.o 33/2001) em que figura como indiciado Josemar de Campos Silva, que se denominava funcionário da INTERMAT realizando vistorias em áreas para fins de regularização.

Observo, ainda, no id 59954455 (fl. 218), a existência de auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório do ora autor, onde pontuou que conheceu a pessoa de Josemar de Campos Silva como alguém que organizava a papelada para o ajuizamento de ação de usucapião e fazia reuniões entre ele e os técnicos da INTERMAT.

Vejo que a certidão cartorária constante do id 59954455 (fl. 220) esclarece que, por ocasião da distribuição desta ação, compareceu em Cartório o Sr. Josemar de Campos Silva, se dizendo responsável pelo andamento processual e prestador de serviços do INTERMAT.

Portanto, se percebe evidências bastante concretas de que o autor manteve tratativas com Josemar de Campos Silva, investigado por se apresentar e atuar como se fosse servidor da INTERMAT para fins de regularização indevida da situação de imóveis rurais.

Esse fato, por si só, enfraquece a força probatória de qualquer documento expedido pelo INTERMAT e apresentado pelo autor com a finalidade de demonstrar sua eventual posse sobre o imóvel alvo desta lide.

Como se não bastasse essa gravosa circunstância que milita em desfavor do requerente, a despeito da discussão judicial travada com os réus em ação declaratória de nulidade dos registros imobiliários relativos à área alvo desta controvérsia judicial, o fato é que a posse mansa e pacífica e o “animis domini” se esvaziam consideravelmente quando se percebe que referida demanda anulatória (n.o 4901-47.2004.8.11.0015) data de 2004, ou seja, é anterior ao ajuizamento desta ação, que se deu em 2006. Digo isso, porque os autores da ação declaratória de nulidade, Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, afirmam naquela peça de ingresso (juntada por cópia nestes autos no id 59954469 às fls. 438/449) que adquiriram a área que também é aqui controvertida, mediante escritura pública, em 09/11/1973, com registro imobiliário implementado em 03/12/1973 (fls. 453/453V). Já os ora réus, afirmam em contestação que realizaram a compra e venda e registraram no RGI em 07/04/1998, o que é alvo de discussão na demanda anulatória. De qualquer modo, repito, independentemente do desfecho da ação declaratória em referência, o fato é que haviam pessoas (sejam o Espólio de Leonel Vessoni e Angelina Rossi Vessoni, sejam Luiz Alberto Basseto e Marilene Preto Basseto, ora réus) afirmando o exercício da posse e a propriedade sobre o imóvel, respectivamente, desde 03/12/1973 e 07/04/1998. Portanto, uma data (03/12/1973) é anterior à afirmada pelo próprio autor como o marco inicial de sua posse (janeiro/1981), e a outra data (07/04/1998) se distancia da afirmada pelo autor em período inferior aos 20 (vinte) anos necessários para a configuração do usucapião extraordinário.

É de destacar que a prova oral produzida não tem o condão de confirmar a versão exposta pelo autor, porquanto frágil frente ao conjunto probatório produzido ao longo deste procedimento.

Dentre as testemunhas arroladas pelo autor, o Sr. Gilmar de Souza afirmou que conhece a área desde 1989; não soube dizer se alguém reclamou a área; disse não ter terra próxima à do autor. A outra testemunha, Sr. Donizete Valdomiro Panizon, informou que conhece a área desde aproximadamente 1987, onde realizou a prestação de serviços e não soube informar que alguém se opôs à área. A outra testemunha, Sr. Hildo Posso, disse não ser proprietário de terras próximas à do autor; que conhece a área em questão desde 1986, quando chegou no Mato Grosso; afirmou que o autor exerceu atividade de madeireira, gado e plantação de soja e milho; não soube dizer se a área foi alvo de oposição.”

O primeiro aspecto relevante a ser analisado diz respeito à alegação de posse ininterrupta e sem oposição. O apelante sustenta que ocupa o imóvel desde 1981, tendo realizado benfeitorias que demonstram o
animus domini
.

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pelo autor/apelante, no sentido de que exerce a posse sobre a área desde o ano de 1981, verifico do documento por ele mesmo trazido com a exordial (Id. 264148326 - fls. 14), que ao solicitar a regularização do imóvel junto ao INTERMAT, asseverou que se encontra na área desde 1985, vejamos:

Afora isso, verifico do documento de Id. 264148329, que o bem objeto da presente ação, consta com o registro de hipoteca em favor do Banco do Brasil, datada de 21.09.2000, celebrado junto aos réus em razão de escritura pública de confissão de dívidas com garantia.

É cediço que a hipoteca de imóvel não inviabiliza pedido de usucapião, contudo, tenho que a constituição de tal garantia, corrobora a narrativa trazida na peça de resistência quanto a existência de posse do bem pelos réus, mormente em razão do laudo de avaliação da área trazido no Id. 264148329 - fls. 7 e ss.

No entanto, os autos revelam que os apelados detêm a propriedade formal da área desde 1998, conforme matrículas no 6.035 e no 6.036 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT. Além disso, existe ação anulatória tramitando desde 2004, questionando a validade dos registros imobiliários. Isso demonstra que a posse não foi exercida sem oposição, pois os direitos sobre o imóvel estavam sendo contestados judicialmente.

Dito isso, calha ponderar que quando do ajuizamento da presente demanda, no ano de 2001, o apelante já se encontrava ciente da existência da posse da área pelos réus, o que fora corroborado pelo laudo pericial trazido no Id. 264148335 - fls. 16 e ss., oportunidade em que o perito constatou que as benfeitorias existentes no imóvel (duas casas pequenas, quatro casas de madeira, um barracão aberto de madeira, um barracão fechado de madeira, uma casa de alvenaria e um barracão fechado de alvenaria) estão dentro da área dos réus, ora apelados.

No mesmo sentido, a prova pericial dá conta de que o réu é possuidor de duas áreas de terra contíguas, cujas matrículas são 6.035 e 6.036, adquiridas em 22/09/1960, respectivamente, de Benedito Cancio e Claro Rosa do Nascimento.

Outrossim, é incontroverso que a área objeto da presente ação foi alvo de ação anulatória ajuizada em desfavor dos requeridos em 2004, quando ainda não implemento o lapso da ação de usucapião, evidenciando que a alegada posse exercida pelo autor não era pacífica, mas sim contestada formalmente nos autos daquele processo.

Além disso, a denúncia realizada pelo Sr. Pedro Pereira de Souza (Id. 264148332 - fls. 4), bem como o interrogatório do apelante (fls. 5 e ss.), demonstram de forma indene de dúvidas que a área esteve sob disputas contínuas, inclusive tendo sido alvo de investigação de grilagem de terra, evidenciando um contexto de instabilidade possessória incompatível com a usucapião extraordinária.

Ora, o próprio apelante reconheceu que, à época, mantinha contato com um indivíduo investigado por fraude na regularização de imóveis rurais junto ao INTERMAT, o que fragiliza ainda mais a prova da posse mansa e pacífica. O conjunto probatório revela controvérsias relevantes sobre a origem da posse do recorrente, afastando a presunção de que se trata de ocupação legítima e incontestável.

Outro aspecto essencial à caracterização da usucapião é a comprovação do
animus domini
, ou seja, a intenção do possuidor de agir como proprietário.

As testemunhas arroladas pelo apelante não foram categóricas em confirmar a posse desde 1981, tampouco que ela teria sido exercida de forma pública, contínua e incontestada. Os depoimentos colhidos revelam inconsistências, especialmente quanto ao período de ocupação, já que algumas testemunhas afirmaram conhecer a área apenas a partir de 1987.

Ademais, a perícia técnica identificou que as benfeitorias alegadas pelo apelante estavam situadas dentro das áreas registradas em nome dos réus. Essa constatação reforça a ausência de posse exclusiva e inequívoca do apelante sobre a totalidade do imóvel usucapiendo.

Mesmo que se considerasse a posse do apelante desde 1981, o que já se revelou duvidoso, os documentos e testemunhos indicam que os réus adquiriram o imóvel em 1998 e registraram em cartório. Assim, à época da aquisição pelos réus, o autor ainda não teria completado os 15 anos de posse exigidos para a usucapião extraordinário, razão pela qual a prescrição aquisitiva não se consolidou antes do registro da propriedade dos apelados.

Além disso, a oposição manifestada pelos apelados, tanto na via judicial quanto pela existência de ação anulatória desde 2004, configura interrupção da posse usucapível, impedindo o transcurso pacífico do prazo prescricional.

A usucapião tem como fundamento a função social da posse e a pacificação de situações consolidadas pelo tempo. No entanto, não pode ser usada como instrumento para legitimar ocupações precárias ou juridicamente duvidosas.

Neste caso, há disputa judicial sobre a titularidade do imóvel, além de indícios de irregularidades na origem da posse alegada pelo apelante. O ordenamento jurídico reconhece e protege a propriedade devidamente registrada, salvo nos casos em que há preenchimento inequívoco dos requisitos legais para a aquisição originária.

Assim, conceder o direito de usucapião ao apelante violaria a segurança jurídica e incentivaria ocupações irregulares. A jurisprudência do STJ rechaça o reconhecimento de usucapião quando há posse contestada e ausência de prova robusta do
animus domini
.

Assim, não fosse a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião, a existência de litígios quanto ao bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel e contestação formal da posse.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta, de 1985 até o ajuizamento da demanda em 2001 com afirmou o autor, tendo sido interrompido pela ação judicial e pela oposição manifesta das partes requeridas, o que impede a aquisição do imóvel pelo apelante.

O recorrente argumenta que a existência de contestação não impediria a aquisição do bem por usucapião, sob o fundamento de que tal instituto independe de registros ou contestações.

Entretanto, a jurisprudência estabelece que a mera ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar posse qualificada para fins de usucapião, especialmente quando há contestação judicial da posse.

A toda evidência, na hipótese, a parte requerida exerceu efetivamente o direito de defesa de sua posse e propriedade por meio de sucessivas ações judiciais, demonstrando a ausência de pacificidade da posse alegada pelos autores.

O que se verifica, portanto, é que o apelante não possui posse mansa e pacífica exigida pela legislação e pela jurisprudência para que se reconheça a usucapião extraordinária, pois sua permanência no imóvel sempre foi alvo de litígio judicial, fato que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM – AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONHECIDA DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há boa-fé, nem posse mansa, pacífica e sem oposição, se desde antes da aquisição do imóvel já pendia o litígio que era de conhecimento de todos os interessados, inclusive dos proprietários anteriores aos autores. II - E não obstante para o usucapião extraordinário independa a existência de título e boa-fé, no particular, o prazo para a prescrição aquisitiva não foi observado pelos autores.”
(TJ-MS - AC: 08048572620128120002 MS 0804857-26.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC no. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, diante da ausência de documentação produzida pela parte autora/apelante, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito à aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Portanto, evidente que inexiste posse mansa e pacífica pelo lapso exigido legalmente, visto a ausência de indícios mínimos de prova documental, demonstrando, assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso. 3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Ademais, a usucapião que se baseia em prova documentais de produção unilateral, se mostra frágil, sendo necessário para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas, o que não ocorreu.

Por estes termos e com apoio das razões expostas, entendo que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono das partes apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025